Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Antes do julgamento do recurso, foi prolatada sentença de mérito nos autos principais. Diante de eventual perda do interesse recursal, foi facultado às partes se manifestarem e sobreveio pedido de desistência pelo agravante, o qual não se sujeita a aceitação pelo recorrido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403